Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727505-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: WRCAR AUTO CENTER PNEUMATICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda. contra decisão proferida em ação monitória que converteu o título monitório em executivo e determinou a incidência da correção monetária da dívida e dos juros moratórios a partir da data de propositura da demanda e da citação respectivamente. A agravante argumenta que a correção monetária e os juros de mora deveriam observar o vencimento de cada parcela inadimplida. Sustenta que trata-se de mora ex re, a qual é constituída com o simples decurso de prazo para o pagamento. Entende que deve ser aplicado o art. 397, caput, do Código Civil. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a incidência de juros de mora e de correção monetária a partir do vencimento de cada título. O preparo foi recolhido (id 61149323 e 61149324). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar qual é o termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros de mora. A mora do devedor classifica-se em ex re e ex persona. A mora ex re ocorre quando a obrigação positiva e líquida tem data certa para o adimplemento. A simples inexecução da obrigação faz com que o devedor esteja automaticamente em mora nos termos do art. 397, caput, do Código Civil. A mora ex persona ocorre quando não há prazo para o cumprimento da obrigação. A referida mora, portanto, não é automática e a sua caracterização depende de interpelação do devedor nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil. Os juros moratórios, nesses casos, incidem a partir da citação por força do art. 240 do Código de Processo Civil. A relação jurídica obrigacional entre as partes deriva de contrato de compra e venda de mercadorias, materializado no comprovante de entrega acompanhado de nota fiscal com aceite. O documento em referência demonstra que a obrigação é positiva e líquida, cujo valor e forma de pagamento foram expressamente estabelecidos (id 192001258 a 192001261 dos autos originários). A hipótese é de mora ex re, motivo pelo qual a correção monetária e os juros moratórios deverão incidir da data do vencimento de cada prestação em atraso e não da data da propositura da demanda e da citação. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE ALUGUEL. RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO AINDA NÃO CONSTITUÍDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO CONSIDERADA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO. MORA EX RE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SÚMULA 83/STJ. ÔNUS DA PROVA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 283/STF. (...) 2. Os juros de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de termo, incidem a partir do seu vencimento. Precedentes. (...) (AgInt no REsp n. 1.837.654/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOA-FÉ. SUPRESSIO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SÚMULA N.o 568 DO STJ. SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual. (...) (AgInt no AREsp n. 2.420.984/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RETRATAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PARCELAS EM ATRASO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DATA DE VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O inadimplemento das contribuições constantes no contrato impõe a incidência dos encargos nele previstos, tais como correção monetária, juros de mora e multa. 3. Havendo prévia estipulação dos valores acordados e das parcelas de pagamento, a falta de quitação no modo ajustado configura a mora ex re, em que o próprio ato do descumprimento induz o devedor em mora, fazendo incidir correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela. Precedentes. (...) (Acórdão 1854557, 07227931720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano deflui da determinação de intimação da agravada para o pagamento de dívida em valor menor do que o devido e da prática de atos expropriatórios insuficientes e ineficientes. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator